Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-31.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual negado provimento à apelação interposta contra sentença pela qual acolhidos os embargos à monitória e julgado improcedente o pedido formulado na ação monitória.
2. Não há contradição a ser corrigida. No voto condutor do acórdão embargado, examinado de forma clara e completa a suficiência e a idoneidade dos documentos que demonstram o adimplemento da dívida representada pelos cheques, não havendo contradição lógica entre seus fundamentos e a conclusão adotada. Os comprovantes apresentados nos autos evidenciam transferências bancárias compatíveis com os valores executados e com identificação da embargante como favorecida. E a embargante não impugnou tais documentos em primeiro grau, reconhecida a preclusão lógica, tornando incontroverso o pagamento.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.